Tribunal: TJPA
Processo: 0818798-33.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818798-33.2024.8.14.0401

APELANTE/APELADO: PEDRO LUCAS SAWADA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0818798-33.2024.8.14.0401.

APELANTE: PEDRO LUCAS SAWADA DE SOUZA.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA PARCIAL DO RITO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE AUTOMÁTICA. PROVAS AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. POSSE DA RES FURTIVA E DA ARMA BRANCA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR PROVA TESTEMUNHAL E APREENSÃO DO BEM. RECONHECIMENTO JUDICIAL FALHO. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO.
IN DUBIO PRO REO
. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 27079172, datada de 14/03/2025) que condenou
o apelante PEDRO LUCAS SAWADA DE SOUZA
pela prática do crime de Roubo Majorado (Art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal), à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
. O
regime
inicial fixado foi o
SEMIABERTO
.

II - Questão em discussão

A defesa do acusado alega e requer:

·

Preliminarmente: Nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial por violação ao art. 226 do CPP.

·

No Mérito: Absolvição por insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, VII, do CPP e no princípio do
in dubio pro reo
.

III - Razões de decidir

03.
Rejeita-se a preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal. Embora a Defesa sustente violação ao art. 226 do CPP e contaminação probatória por derivação, verifica-se que o édito condenatório não se lastreou exclusivamente no ato recognitivo. Ainda que o reconhecimento judicial tenha sido falho, a autoria delitiva encontra suporte em provas autônomas e independentes, notadamente na prisão em flagrante do apelante logo após os fatos, na posse direta da res furtiva e do instrumento empregado na grave ameaça, além dos depoimentos policiais colhidos sob contraditório. Ausente demonstração de prejuízo concreto, incide o princípio do
pas de nullité sans grief
, afastando-se a alegada nulidade.

04. No mérito, igualmente não prospera o pleito absolutório. O conjunto probatório revela-se coeso e suficiente à formação do juízo condenatório, destacando-se a apreensão do bem subtraído em poder do acusado imediatamente após o crime, circunstância que constitui forte indício de autoria. A narrativa da vítima mostrou-se firme e harmônica com os depoimentos dos agentes públicos responsáveis pela captura, inexistindo elementos que infirmem a imputação. A versão defensiva, por sua vez, apresenta-se isolada e desprovida de respaldo probatório mínimo. Assim, inexistindo dúvida razoável acerca da autoria e materialidade, inaplicável o art. 386, VII, do CPP, impondo-se a manutenção da condenação.

IV - Dispositivo e tese

05. Recurso conhecido, preliminar arguida rejeitada e, seu mérito é improvido.

V - Tese de Julgamento:

06.

A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não acarreta nulidade automática do reconhecimento pessoal nem contamina o acervo probatório quando a condenação se funda em provas autônomas, independentes e judicializadas, especialmente prisão em flagrante com apreensão da res furtiva. A falha no reconhecimento em juízo, isoladamente considerada, não impõe absolvição quando o conjunto probatório se revela robusto e convergente, sendo inaplicável o princípio do
in dubio pro reo
na ausência de dúvida razoável sobre autoria e materialidade.

VI - Dispositivos relevantes:

Art.157, § 2º, VII, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STF - HC: 00000000000000258813 PR - PARANÁ, Relator: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 22/09/2025, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-09-2025 PUBLIC 30-09-2025).

(STJ - EDcl no HC: 942406 SP 2024/0331532-2, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2024).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08266605520248140401 31766809, Relator: JORGE LUIS LISBOA SANCHES, Data de Julgamento: 13/11/2025, 3ª Turma de Direito Penal).

(STJ - REsp: 2062209 RS 2023/0109473-4, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025).

(STJ - AgRg no HC: 798492 SP 2023/0018553-4, Relator: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 26/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2024).

(STJ - AgRg no HC: 893015 SP 2024/0056628-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2024).

(STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025).

(STJ - REsp: 2113680 RS 2023/0445963-7, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025).

(STJ - AREsp: 2417795, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 20/12/2023).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso, rejeitar preliminar arguida, em seu mérito, negar provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de PEDRO LUCAS SAWADA DE SOUZA (ID: 27079189, em 05.05.2025), contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID: 27079172, em 14.03.2025), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal.

Narra a denúncia (ID: 27079120 - Págs. 01/04) que, em 11 de setembro de 2024, no município de Belém/PA, o acusado subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca (faca) e em concurso de agentes, o aparelho celular pertencente à vítima Alesson Oliveira da Cruz, no interior de um transporte público coletivo.

Após regular instrução, o d. Juízo
a quo
proferiu sentença condenatória, fixando a pena definitiva do apelante em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal.

Em suas Razões de Apelação (ID: 27079189, em 05.05.2025), a Defensoria Pública requereu:

·

Embora suscitada ao longo das razões recursais, verifica-se que a tese preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal, por suposta inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, não foi reproduzida no item próprio dos pedidos do recurso, inexistindo, portanto, postulação expressa quanto ao seu acolhimento. Levantou-se ao logo das razões recursais.

•

No Mérito requereu a absolvição do apelante, a absolvição do apelante por ausência/insuficiência de provas, com fulcro no art. 386 invocando o princípio
in dubio pro reo
e a tese de negativa de autoria, sob o argumento central de que a vítima não reconheceu o acusado em juízo, chegando a apontar pessoa diversa como sendo o autor do assalto.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou Contrarrazões (ID:27079192 em 23.05.2025), pugnando pelo desprovimento total do recurso, sustentando que a autoria e materialidade restaram inequivocamente demonstradas, não apenas pela declaração coesa da vítima e testemunhas policiais, mas também pelo auto de apreensão que atestou a posse do aparelho celular furtado e da faca utilizada no crime com o acusado.

A Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer, (ID: 27875331), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. No mérito, manifestou-se pela manutenção da sentença, argumentando que a materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas e que eventual falha na inobservância do art. 226 do CPP não macula a condenação, uma vez que há outras provas cabais no processo, notadamente a apreensão do acusado logo em seguida na posse direta da
res furtiva
e da arma.

É o relatório. À douta revisão.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, rejeito preliminar arguida, e em seu mérito nego provimento ao mesmo, e passo a proferir voto.

PRELIMINARMENTE
:

01.

NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL POR VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP
.

A Defesa, embora não tenha reiterado de forma destacada a matéria no rol final de pedidos de sua peça recursal, dedicou extenso capítulo em suas Razões de Apelação (ID: 27079189) à alegação de nulidade do reconhecimento pessoal, invocando, inclusive, a teoria da ilicitude por derivação,frutos da árvore envenenada.

Sustenta que a prova seria contaminada e inidônea, notadamente porque a vítima, em juízo, não logrou reconhecer o apelante, chegando a apontar pessoa diversa dentre aquelas colocadas para identificação judicial.

A preliminar
, contudo,
não merece acolhimento
,
devendo ser integralmente rejeitada
, em consonância com o escorreito Parecer da Procuradoria de Justiça Criminal (ID: 27875331).

Inicialmente, cumpre registrar que os procedimentos previstos no art. 226 do Código de Processo Penal, destinados ao reconhecimento de pessoas, devem, de fato, ser observados, tendo o Superior Tribunal de Justiça promovido relevante reorientação jurisprudencial a partir do julgamento do HC 598.886/SC, passando a exigir maior rigor na aplicação de tais formalidades.

Todavia,
a inobservância estrita do rito legal ou eventual falha no reconhecimento judicial não possui o condão de
, por si só,
ensejar nulidade absoluta do processo
, tampouco contaminar, em cadeia, todo o acervo probatório.

Isso porque, no sistema processual penal pátrio, vige o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado forma sua convicção pela livre apreciação do conjunto harmônico das provas lícitas produzidas, inexistindo hierarquia entre os meios probatórios.

Nessa perspectiva, eventual reconhecimento falho não “envenena” as demais provas
quando estas derivam de fontes autônomas e independentes
,
ausente relação de causalidade entre o ato recognitivo e os demais elementos de convicção
.

Como bem destacado pela Procuradoria de Justiça, a hipótese vertente atrai a aplicação da técnica do
distinguishing
em relação aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem nulidade de condenações fundadas exclusivamente em reconhecimentos viciados.

Conforme jurisprudência colacionada no Parecer Ministerial (AgRg no HC 717.803/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca),
a condenação revela-se hígida quando a autoria delitiva encontra respaldo em outras provas independentes e robustas
,
não se amparando unicamente no reconhecimento pessoal
.

Ademais, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que eventuais irregularidades formais no procedimento de reconhecimento
não ensejam nulidade quando a autoria se encontra corroborada por outros elementos probatórios idôneos
, tais como registros audiovisuais,
apreensão da
res furtiva
ou prova testemunhal convergente. Veja-se:

“(...)
O reconhecimento pessoal realizado na fase policial
,
ainda que sem observância estrita ao art. 226 do CPP
,
mantém validade quando ratificado em juízo sob o crivo do contraditório e corroborado por outros elementos probatórios
. (...) A condenação se apoiou em provas independentes, como os depoimentos da vítima e o fato de ter o paciente sido encontrado na posse do bem subtraído, não se restringindo ao reconhecimento realizado na fase investigativa. (...)
A jurisprudência do STF afasta a nulidade automática pelo descumprimento do art. 226 do CPP
,
desde que existam provas autônomas que confirmem a autoria
. (...)” (STF - HC: 00000000000000258813 PR - PARANÁ, Relator: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 22/09/2025, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-09-2025 PUBLIC 30-09-2025). Grifei

“(...) No caso,
o reconhecimento pessoal do recorrente
,
embora realizado em fase inquisitorial e supostamente em desconformidade com o art. 226 do CPP
,
foi devidamente corroborado por outras provas produzidas em juízo, especialmente o reconhecimento da vítima
. (...)” (STJ - EDcl no HC: 942406 SP 2024/0331532-2, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2024). Grifei.

“(...)

A inobservância das formalidades legais do art. 226 do CPP não acarreta
,
por si só
,
nulidade do reconhecimento pessoal quando há provas autônomas, consistentes e convergentes que corroboram a autoria delitiva
. (...).
A ausência das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal não gera nulidade do ato quando houver prova autônoma e convergente que confirme a autoria
. (...) (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08266605520248140401 31766809, Relator: JORGE LUIS LISBOA SANCHES, Data de Julgamento: 13/11/2025, 3ª Turma de Direito Penal). Grifei.

E é precisamente essa a situação dos autos
.

A demonstração da autoria delitiva independe do apontamento visual realizado em audiência, pois o acervo probatório mostra-se autossuficiente em razão de circunstância fática objetiva e irrefutável: o
apelante foi preso em flagrante delito logo após os fatos
, tendo sido localizado por agentes policiais na posse direta do produto do crime (o aparelho celular subtraído) e do
instrumento empregado na grave ameaça
, consistente em
uma faca acondicionada em um balde
, conforme atestam a prova testemunhal judicializada e os autos de exibição, apreensão e entrega (ID: 27079089 - Págs. 21/22/23).

Os policiais militares responsáveis pela captura relataram, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, toda a dinâmica da prisão em flagrante, descrevendo a localização do acusado, a recuperação da res furtiva e a apreensão do instrumento utilizado na intimidação, conferindo robustez e segurança à imputação.

A vítima, por sua vez, descreveu com riqueza de detalhes a dinâmica delitiva, inclusive quanto à utilização da faca acondicionada no balde para proferir ameaças, narrativa que se mostrou harmônica com os depoimentos dos agentes estatais responsáveis pelas diligências.

Assim, ainda que o reconhecimento não tenha observado, com rigor absoluto, todas as formalidades do art. 226 do CPP, ou mesmo que tenha se revelado falho em juízo, tal elemento assume caráter meramente acessório dentro de um conjunto probatório mais amplo, consistente e judicializado.

A própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora tenha reforçado a necessidade de observância das formalidades legais, admite distinções fáticas quando o reconhecimento não constitui prova isolada, mas integra um arcabouço probatório plural e convergente, como nos se fazem presentes nos casos jurisprudenciais colacionados, acima.

Nessa linha,
inexistindo demonstração concreta de prejuízo processual
, requisito indispensável ao reconhecimento de nulidade, à luz do princípio
pas de nullité sans grief
, não há falar em ilicitude da prova, tampouco em contaminação derivada do conjunto probatório.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o reconhecimento de eventual nulidade processual exige a demonstração de prejuízo concreto à parte, não sendo suficiente a mera alegação abstrata de irregularidade, em observância ao princípio do
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal. Colhe-se:

“(...) A Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020), propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "
O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia
,
realizado na fase do inquérito policial
,
apenas é apto
,
para identificar o réu e fixar a autoria delitiva
,
quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
".(...)
Não foi demonstrado prejuízo concreto pela alegada nulidade, conforme o princípio do
"
pas de nullité sans grief
". (...)” (STJ - REsp: 2062209 RS 2023/0109473-4, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025). Grifei.

Dessa forma,
reputa-se hígida a prova colhida na fase investigativa
, bem como válido o édito condenatório que nela se amparou de forma subsidiária e conjugada com outros elementos autônomos de convicção.

Por tais fundamentos,
rejeita-se a preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal
.

MÉRITO
:

02.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IN
DUBIO PRO REO
.

A insurgência defensiva (ID: 27079189) cinge-se ao pedido de absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de inexistirem provas suficientes para sustentar o decreto condenatório, invocando, para tanto, o princípio do
in dubio pro reo
.

A tese central da Defensoria Pública gravita em torno da falha do reconhecimento judicial, destacando que a vítima, em audiência, não reconheceu o acusado Pedro Lucas Sawada de Souza, chegando, inclusive, a apontar terceira pessoa como suposto autor do delito.

Soma-se a isso a negativa de autoria apresentada pelo réu, que atribuiu a propriedade do balde contendo o celular e a faca a um terceiro indivíduo de nome “Rafael”.

Em que pese a combatividade defensiva,
a pretensão absolutória não merece acolhimento
.

De início, cumpre consignar que, embora incontroversa a falha do reconhecimento visual em juízo,
tal circunstância não possui
,
no caso concreto
,
a força probatória negativa pretendida pela Defesa
.

O sistema processual penal brasileiro, orientado pelo princípio do livre convencimento motivado (art. 155 do CPP),
não condiciona a condenação à existência de reconhecimento pessoal firme
,
admitindo que eventual deficiência de um meio probatório seja suprida por outros elementos autônomos
, idôneos e convergentes.

E é precisamente essa a hipótese dos autos
.

O
acervo probatório revela-se sólido
,
harmônico e suficiente para demonstrar
,
com segurança
,
a materialidade e a autoria delitivas
, destacando-se, de forma contundente, a prisão em flagrante delito do apelante logo após a prática criminosa, em posse mansa e direta do produto do roubo (o aparelho celular da vítima) e do instrumento utilizado para a grave ameaça, consistente em uma faca acondicionada no interior de um balde.

Consoante bem delineado no Parecer da Procuradoria de Justiça, a
materialidade e a autoria
encontram-se amplamente comprovadas pelo Auto de Apreensão da faca e do aparelho celular (ID: 27079089 - Pág. 21), bem como pelo Termo de Entrega do bem recuperado (ID: 27079089 - Págs. 22/23), elementos que conferem robustez material à imputação.

A vítima,
e
m juízo
,
descreveu com clareza a dinâmica delitiva
, relatando que se encontrava no interior de transporte coletivo quando um indivíduo sentou-se ao seu lado e exigiu a entrega do celular, enquanto outro, munido de faca oculta em um balde, aproximou-se e pressionou a lâmina contra seu pescoço para assegurar a subtração.

A narrativa mostrou-se coerente, detalhada e verossímil, sendo corroborada pela prova testemunhal produzida sob contraditório.

A policial militar Viviane dos Santos Mendes (ID: 27079165) confirmou que, após acionamento, a guarnição realizou diligências na Rodovia Augusto Montenegro, logrando êxito em capturar o acusado, o qual portava, no momento da abordagem, o aparelho celular subtraído e a arma branca descrita pela vítima.

No mesmo sentido, o policial militar Paulo Cesar Silva de Oliveira (ID: 27079167) corroborou integralmente a dinâmica da prisão em flagrante, reafirmando que o réu foi localizado nas imediações indicadas, trazendo consigo a faca acondicionada no balde e o bem subtraído.

Tal conjuntura fática reforça sobremaneira a autoria delitiva, sobretudo porque a apreensão da
res furtiva
em poder do agente, logo após o fato criminoso, constitui forte indício de responsabilidade penal, conforme orientação consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentindo:

“(...)
A condenação do Réu não foi fundamentada com base exclusivamente em suposto reconhecimento pessoal viciado
. De fato,
a autoria também foi embasada na confissão do Agente
; nas declarações da vítima no sentido de que o Réu possuía tatuagens em seu braço;
na prisão em fragrante do Paciente pelos policiais e nos seus depoimentos no sentido de que foram ao encalço do Autor após descobrirem que ele havia acabado de subtrair uma caminhonete e colidido o referido veículo em uma lixeira
. Assim, existem outras provas autônomas que sustentam o édito condenatório. (...)” (STJ - AgRg no HC: 798492 SP 2023/0018553-4, Relator: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 26/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2024). Grifei.

“(...) Hipótese em que o Tribunal local consignou que a condenação do agravante não foi fundamentada tão somente no depoimento da vítima não confirmado em Juízo, mas também na confissão extrajudicial dos réus e
no depoimento dos policiais colhidos em juízo
,
em que os militares relataram que
, acompanhados da vítima,
realizaram buscas nas redondezas do local do crime
,
logrando encontrar os réus ainda na posse da res furtivae
.. (...)” (STJ - AgRg no HC: 893015 SP 2024/0056628-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2024). Grifei.

Nessas hipóteses, opera-se verdadeira inversão do ônus probatório, incumbindo à Defesa demonstrar a posse lícita do bem ou infirmar os indícios de autoria, ônus do qual não se desincumbiu.

A versão defensiva de que os objetos ilícitos pertenceriam a um terceiro vendedor ambulante chamado “Rafael” mostra-se absolutamente isolada nos autos, desprovida de qualquer suporte probatório mínimo. Não foram arroladas testemunhas, tampouco produzidos documentos ou elementos aptos a conferir verossimilhança à alegação, tratando-se de mera conjectura.

Cumpre ressaltar, ainda, que, nos crimes patrimoniais, frequentemente perpetrados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, sobretudo quando firme e harmônica com os demais elementos de convicção, como ocorre na espécie.

A palavra das vítimas, em delitos patrimoniais, possui especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica entre si e corroborada por outros elementos de convicção, como ocorre na espécie.

Nesse sentido, a palavra da vítima, corroborada por tais elementos, assume especial relevância em delitos patrimoniais, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, em crimes praticados na clandestinidade, a narrativa da vítima, quando firme, coerente e apoiada em outros meios de prova, possui elevado valor probatório. Tem-se:

“(...)
Consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...)” (STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025). Grifei.

“(...)
A palavra da vítima
,
prestada sob o crivo do contraditório
,
é considerada meio de prova idôneo e revestido de especial valor em crimes patrimoniais
,
sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
. (...)” (STJ - REsp: 2113680 RS 2023/0445963-7, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025). Grifei.

“(...)
Convém ressaltar que, consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...)” (STJ - AREsp: 2417795, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 20/12/2023). Grifei.

Do mesmo modo, os depoimentos prestados por agentes policiais em juízo constituem meio de prova idôneo, revestido de presunção relativa de veracidade, notadamente quando coerentes, convergentes e ausentes indícios de má-fé ou perseguição, circunstâncias não demonstradas pela Defesa.

É assente o entendimento de que os depoimentos de agentes públicos, quando prestados em juízo e em harmonia com os demais elementos probatórios, possuem plena validade e aptidão para fundamentar decreto condenatório, sobretudo quando ausentes indícios de má-fé, perseguição pessoal ou contradições relevantes, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

Nesse sentido:

“(...)
Os depoimentos dos policiais são corroborados por outros elementos de prova
, como a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes. (...).
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais
,
quando coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos
,
têm valor probante
. (...)
Os depoimentos dos policiais
,
quando coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos, têm valor probante
. (...)” (STJ - AgRg no REsp: 00000000000002172876 PR 2024/0365833-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/06/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/07/2025). Grifei.

Assim, ainda que o reconhecimento judicial tenha se revelado falho (circunstância plausivelmente explicável pelo decurso do tempo ou pela falibilidade da memória humana) tal intercorrência mostra-se inócua diante da prova material imediata colhida no flagrante e corroborada pela prova testemunhal judicializada.

A sentença condenatória, portanto, não se amparou em presunções ou conjecturas, mas em substrato probatório concreto, robusto e convergente.

Diante desse cenário, inexistem lacunas probatórias aptas a ensejar dúvida razoável quanto à autoria delitiva, revelando-se inaplicável o art. 386, VII, do CPP, bem como o princípio do
in dubio pro reo
.

Comprovadas
, à saciedade,
a materialidade e a autoria
,
impõe-se a manutenção integral do édito condenatório
.

Em face de todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 28576160)
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto, por
PEDRO LUCAS SAWADA DE SOUZA

e, em seu mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a sentença condenatória de 1º grau (ID: 27079172) em todos os seus termos,
nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 16/04/2026